Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-68.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. PEDIDO DA RECORRENTE SOMENTE REALIZADO EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMISSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Conforme descrito no acórdão constante do ID. 44175904, a via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A embargante aponta vício de omissão e contradição do julgado ao argumento de que os primeiros embargos teriam sido necessários para sanar a omissão, eis que havia sido originalmente formulado o pedido de reparação por danos morais em razão da inscrição indevida do seu nome nos sistemas de proteção ao crédito. Defende, ainda, que haveria contradição entre o mérito do acórdão e a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, pois seria incumbência do credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes.
4. Reitero que na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no acórdão, não havendo falar em omissão. O tema foi devidamente analisado no item 9 do acórdão, vejamos: “Do mérito. Em suas razões recursais, a recorrente pede unicamente que seja a parte recorrida obrigada a lhe indenizar, a título de danos morais, decorrentes de sua inclusão no serviço de proteção ao crédito. Todavia, na peça inicial, por mais que seja mencionada a inclusão de seu nome no SERASA, os pedidos delineados denotam que todo o pleito decorre da obrigação do recorrido de cancelar o protesto junto ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Taguatinga, a declaração de inexistência do débito junto a instituição financeira e sua responsabilidade civil pelo protesto irregular.”
5. Outrossim, da simples leitura do “decisum”, resta evidente a harmonia entre os elementos que compõe a estrutura da decisão, não havendo falar em contradição. Destaco, também, que o direito de manifestação sobre a responsabilidade pela retirada do nome da devedora dos cadastros de inadimplente está precluso, haja vista a embargante não ter suscitado a matéria nos primeiros embargos de declaração ID. 42262439.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.